Tribunal: STF
Processo: ARE 1372327
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A. em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário (eDOC 48).



    De plano, verifico que posteriormente à publicação da decisão monocrática ora agravada, a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1153), cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.355.870, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária. 



    Nesse contexto, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma, faz-se necessária a devolução dos autos à origem. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente